Tribunal: TJBA
Processo: 0023846-12.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0023846-12.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Tarcito Alan Santos da Silva Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE A SERVIDOR MILITAR. ALEGADA LITISPENDÊNCIA, BIS IN IDEM, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, E APLICAÇÃO DE NORMAS ESTADUAIS. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança no Mandado de Segurança n. 0023846-12.2015.8.05.0000, impetrado por servidor militar estadual, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento de auxílio-transporte entre a data da impetração e janeiro de 2019, com base na tese fixada no Tema 01 do IRDR 0007725-69.2016.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) afastar ou não a alegação de litispendência com base em ação de cobrança posterior; (ii) verificar a existência de bis in idem e enriquecimento sem causa pelo recebimento do auxílio; (iii) reconhecer a natureza jurídica do auxílio-transporte e a legalidade de descontos; (iv) admitir a aplicação do Decreto Estadual n. 6.192/1997 aos servidores militares; (v) definir os critérios de correção monetária e juros à luz da EC 113/2021; e (vi) examinar a condenação em honorários advocatícios no mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR A litispendência não se configura quando o mandado de segurança é proposto anteriormente à ação de cobrança, inexistindo identidade plena entre os processos, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. O auxílio-transporte possui caráter indenizatório e deve ser pago ao servidor que efetivamente custeia seu deslocamento, ainda que parcialmente gratuito, inexistindo enriquecimento sem causa. A natureza indenizatória da verba afasta a tributação e justifica o desconto limitado a 6%, conforme previsto no Decreto Estadual n. 6.192/1997. A aplicação do decreto estadual aos militares é admissível por analogia, especialmente diante da omissão normativa específica e da similitude funcional, sem violação à Súmula Vinculante nº 37. Correta a aplicação da SELIC a partir de 08/12/2021, nos termos da EC 113/2021 e da jurisprudência consolidada do STF. Afastada a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: Não configura litispendência o ajuizamento de mandado de segurança anterior à propositura de ação de cobrança com pedidos similares. O servidor militar tem direito ao auxílio-transporte quando arca com despesas de deslocamento, ainda que parcialmente supridas por gratuidades. O auxílio-transporte possui natureza indenizatória, estando sujeito ao desconto máximo de 6% previsto em norma estadual. A aplicação analógica de normas regulamentares a militares estaduais é válida diante da ausência de regulação específica. A atualização monetária e os juros devem observar os critérios do RE 870.947 até a EC 113/2021 e, após essa data, aplicar-se a taxa SELIC. É incabível a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 337, §§ 1º e 2º; EC 113/2021; Lei n. 12.016/2009, art. 25; Decreto Estadual/BA n. 6.192/1997, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Tema 01 do IRDR 0007725-69.2016.8.05.0000; STF, RE 870.947/SE; TJGO, AC 55011586620228090125. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0023846-12.2015.8.05.0000, em que figuram como agravante Tarcito Alan Santos da Silva, e como agravado, o ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11